Tribunal: TJSP
Processo: 2219660-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2219660-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante A TRIBUNA DE SANTOS
JORNAL E EDITORA LTDA, é agravado IVELIZE CANATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219660-98.2019.8.26.0000 -Voto no 42667
2
Agravo de Instrumento no 2219660-98.2019.8.26.0000
Agravante: A Tribuna de Santos Jornal e Editora Ltda
Agravado: Ivelize Canato
Comarca: Santos
Voto no 42667
Ementa: Ação de execução. Penhora sobre os direitos
hereditários
transmitidos
por
força
de
herança.
Possibilidade. A ausência de registro da escritura de
inventário na matrícula do imóvel não impede a penhora
dos direitos da herdeira. Artigo 789 do CPC. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em sede de ação de execução de título extrajudicial,
indeferiu pedido de penhora da nua propriedade a que tem direito o
executado, uma vez que a escritura do inventário não foi levada a
registro na matrícula do imóvel (fl. 17).
A agravante requer a concessão de efeito ativo para
determinar a penhora sobre os direitos sobre a nua propriedade do
imóvel (matriculado sob o n° 14.202 do CRI de Novo
Horizonte/SP) que a agravada tem direito, conforme escritura de
inventário. Aduz que, embora não tenha sido registrada a escritura,
o imóvel integra o patrimônio da agravada, devendo garantir o
débito objeto da ação de execução. Foi requerida a penhora no rosto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219660-98.2019.8.26.0000 -Voto no 42667
3
dos autos do inventário de Aparecido José Canato, no entanto, o
cartório informou a impossibilidade do ato em razão de os herdeiros
já terem feito inventário extrajudicial, tendo a escritura sido lavrada
em 02/10/2018 (fls. 01/13).
O recurso foi processado com as formalidades
legais e concessão de efeito ativo.
É o relatório.
Na verdade, no caso em exame a agravante
pretende a penhora sobre os direitos hereditários transmitidos por
força de herança à agravada por meio de escritura pública de
inventário, juntada às fls. 248/261 dos autos da ação principal.
É direito do credor buscar a satisfação de seu
crédito por meio da penhora de bens recebidos por herança,
independente do registro formal de partilha, nos termos do artigo
789 do CPC.
A ausência de registro da escritura de inventário na
matrícula do imóvel, como observado à fl. 262 dos autos da ação
principal, não pode constituir óbice à penhora pleiteada.
Seguem arestos sobre o tema:
“Execução. Cota parte em formal de partilha
ainda não registrado. Possibilidade de penhora dos direitos.
Negado provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219660-98.2019.8.26.0000 -Voto no 42667
4
2.215.865-21.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Gil Coelho, J.: 29-11-2018)
“Agravo de instrumento. Execução de Título
extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Formal de partilha
homologado. Ausência de registro. Desnecessidade. A ausência
de averbação do formal de partilha devidamente homologado
pelo MM. Juiz de Direito não impede a constrição da quota
parte do herdeiro devedor. Precedente do STJ. Recurso provido.
Decisão
reformada.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2.249.341-50.2018.8.26.0000, Relator Desembargador Ademir
Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, J.: 21-03-2019)
“Execução. Cota parte em formal de partilha
ainda não registrado. Possibilidade de penhora dos direitos.
Negado provimento ao recurso.” (Agravo de Instrumento no
2.215.865-21.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado,
Relator Desembargador Gil Coelho, J.: 29-11-2018)
Assim, determina-se a penhora dos direitos da
agravada sobre o imóvel matriculado sob o n° 14.202 do CRI de
Novo Horizonte/SP.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator